Tribunal: TCU
Processo: 020.723/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11974/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com no fundamento nos artigos 169, inciso V, e 250, inciso IV e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em acolher as razões de justificativa da sra. Maria José Cabral Grillo e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 020.723/2009-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Laetitia Correa (XXX.679.006-XX); Maria Sonia Martins (XXX.586.856-XX); Marilia Nadir dos Santos (XXX.645.606-XX); Marta Maria Alves de Oliveira (XXX.538.986-XX); Nadir Soares de Andrade Moura (XXX.826.386-XX); Nice Braga (XXX.665.476-XX); Paulo Alvarenga Junqueira (XXX.219.126-XX); Paulo Fernandes Costa (XXX.756.306-XX); Paulo de Souza (XXX.895.086-XX); Roberto Machado da Silva (XXX.938.936-XX); Rosalina Batista Braga (XXX.217.556-XX); Rosangela Borges Lima (XXX.746.346-XX); Rosangela Diniz Palhares Machado (XXX.473.326-XX); Rosangela Maria Romano (XXX.665.176-XX) 1.2. Responsável: Maria José Cabral Grillo, Pró-Reitora de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais (CPF XXX.451.416-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.